Tribunal: TJMT
Processo: 1059116-60.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059116-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MARLENE LEONARDA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 383.958.861-87 (RECORRIDO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela Fazenda Pública Municipal contra sentença que julgou procedente o pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidora pública aposentada. O recorrente alega a prescrição do fundo de direito e, subsidiariamente, contesta a base de cálculo da indenização, pugnando pela exclusão de verbas de natureza transitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional para o servidor público aposentado pleitear a indenização por licença-prêmio não gozada; e (
ii
) estabelecer a composição da base de cálculo para a referida indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional quinquenal para a conversão da licença-prêmio em pecúnia tem como marco inicial a data da aposentadoria do servidor, momento em que o direito se torna exigível, conforme Súmula 09 desta Turma Recursal. Ajuizada a ação dentro do prazo legal, afasta-se a prejudicial de mérito.

4. A impossibilidade de fruição da licença-prêmio após a inativação do servidor impõe sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 635), pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1086) e pela Súmula 08 desta Turma Recursal.

5. A base de cálculo da indenização corresponde à última remuneração integral do servidor em atividade, composta pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias de caráter permanente que habitualmente a integravam, excluindo-se apenas as parcelas de natureza transitória ou eventual.

6. A verba possui natureza indenizatória, não incidindo sobre ela imposto de renda, nos termos da Súmula 136 do STJ, nem contribuição previdenciária, por não se tratar de contraprestação por trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O termo inicial do prazo prescricional de cinco anos para o servidor público pleitear a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída é a data da sua aposentadoria, momento em que se consolida a impossibilidade de gozo do benefício. 2. A base de cálculo para a indenização da licença-prêmio não gozada é a última remuneração integral percebida pelo servidor antes da aposentadoria, compreendendo o subsídio ou vencimento acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente, excluídas as verbas de natureza transitória e indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Municipal no 220/2010, art. 50; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.854.662/CE (Tema 1086), Relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.155.467/RS, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.124.010/RS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024; STJ, Súmula 136; TJMT, N.U 0053784-29.2013.8.11.0041, Vice-Presidência, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, Julgado em 22/08/2023; Turma Recursal do TJMT, Súmula 08; Turma Recursal do TJMT, Súmula 09.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1059116-60.2025.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido
: MARLENE LEONARDA MORAES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARLENE LEONARDA MORAES DE OLIVEIRA ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Noticiou que: a) é servidora pública municipal aposentada e não usufruiu de licenças-prêmio a que tinha direito; b) o Município reconheceu administrativamente o direito a um período (2013/2018), no valor de R$ 15.081,90, mas não efetuou o pagamento; c) o valor apurado pela administração não reflete sua última remuneração integral; d) podem existir outros períodos de licença não gozados, sendo necessária a apresentação de sua ficha funcional completa. Requereu: a) a condenação do Município ao pagamento da indenização pelas licenças-prêmio não gozadas, incluindo o período já reconhecido e outros a serem apurados; b) que o cálculo da indenização seja feito com base na sua última remuneração integral, incluindo todas as verbas de natureza permanente.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) o prazo prescricional para pleitear a indenização da licença-prêmio se inicia com a aposentadoria do servidor, não tendo ocorrido no caso; b) a servidora aposentada tem direito à conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública (Tema 635 do STF); c) o valor da indenização deve corresponder ao último subsídio da servidora.
Julgou procedente a ação

para
condenar

o reclamado ao pagamento da licença-prêmio adquirida e não usufruída, referente ao período de 2013/2018, no valor equivalente ao seu último subsídio, com as devidas atualizações.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) ocorreu a prescrição do fundo de direito, pois a licença-prêmio foi extinta pela Lei Complementar no 093/2003, sendo este o marco inicial para a contagem do prazo; b) não há previsão legal para a conversão da licença em pecúnia, e a condenação viola o princípio da legalidade estrita; c) a inércia da servidora em não gozar o benefício em momento oportuno não pode gerar direito à indenização;
e
d) subsidiariamente, a base de cálculo deve se limitar ao vencimento básico e às vantagens de caráter permanente, excluindo-se rubricas transitórias. Requereu o provimento do recurso para
reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a prescrição se inicia com a aposentadoria, conforme jurisprudência pacífica do STJ, não havendo prescrição a ser declarada; b) o direito à conversão em pecúnia decorre da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração (Tema 635 do STF) e de lei específica aplicável à categoria da recorrida (Lei no 4.594/2004); c) a base de cálculo deve ser a última remuneração integral para garantir a reparação completa do direito; d) a verba possui natureza indenizatória, não incidindo imposto de renda (Súmula 136 do STJ) nem contribuição previdenciária.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Licença Prêmio.

A controvérsia inicial reside em definir se a servidora aposentada, profissional da educação do Município de Cuiabá, possui direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída.

O Estatuto dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá (Lei Complementar no 220/2010) assegura o direito à licença-prêmio em seu artigo 50:

“Art. 50 Após
cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público municipal o Profissional da Educação fará jus a três meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo
efetivo.”

O Município recorrente argumenta que a Lei Complementar no 093/2003 extinguiu o referido benefício. Contudo, a Lei Complementar no 220/2010 é posterior e específica para os profissionais da educação. Diante da antinomia normativa, prevalece a norma mais recente e especial, que restabeleceu o direito para a categoria da recorrida.

Ademais, o próprio
reclamado
, no Processo Administrativo no 832970/2023 (ID/PJe2 342876484), reconheceu expressamente o direito da servidora à licença-prêmio referente ao quinquênio de 2013/2018, tornando a existência do direito um fato incontroverso.

Com a aposentadoria da servidora (ID/PJe2 342876492), torna-se impossível a fruição do descanso. Assim, a conversão do direito em pecúnia é medida que se impõe para evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiou do trabalho prestado durante o período em que a servidora deveria estar licenciada.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento sobre a matéria:

"Presente a redação original do art. 87, § 2o, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7o da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço". (STJ// Recurso Repetitivo. Tema 1086. REsp n. 1.854.662/CE, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022,
DJe
de 29/6/2022.)

No mesmo sentido, esta Turma Recursal já sumulou o entendimento:

“SÚMULA 08: É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.”

Por fim, quanto à prescrição, o prazo quinquenal inicia-se com a aposentadoria do servidor, marco em que o direito à conversão em pecúnia se torna exigível.

Assim preconiza a Súmula 09 da Turma Recursal:

“A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.”

Dessa forma, t
endo a
parte autor
a se aposentado em
novembro
/2023 (ID/PJe2 342876492) e ajuizado a ação em 2025, não há prescrição a ser
reconhecida
.

Portanto, a sentença que reconheceu o direito da recorrida à indenização pela licença-prêmio não gozada deve ser mantida.

Base de cálculo.

O
Município r
ecorrente questiona a base de cálculo da indenização, defendendo que devem ser excluídas as verbas de natureza transitória.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia deve corresponder à última remuneração integral percebida pelo servidor em atividade, composta pelo vencimento e pelas vantagens de caráter permanente
que compõem essa remuneração
.

Entre essas verbas estão
, por exemplo,
o terço constitucional de férias, a gratificação natalina (13o salário), o auxílio-alimentação e o abono de permanência.

Contudo, devem ser excluídas as verbas de natureza transitória,
tal
como o adicional de insalubridade, que não integra a remuneração do servidor para esse fim, por ser uma vantagem pecuniária não permanente e que não se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível
.

Nesse sentido é o entendimento consolidado do c. STJ:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o "adicional de insalubridade não integra a remuneração do servidor, devendo tal rubrica ser excluída da base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.717.278/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/2/2021,
DJe
de 1/3/2021). 2. Agravo interno desprovido (Petição n. 00823205/2024).
(STJ//
AgInt
no REsp n. 2.155.467/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 2/4/2025.)
”

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ firmou-se no sentido de que as verbas de auxílio-alimentação, abono de permanência, gratificação natalina e terço constitucional de férias integram a remuneração do servidor e, portanto, devem ser consideradas na base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia, devendo-se excluir, todavia, o adicional de insalubridade da referida base de cálculo. 2. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 2.124.010/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 11/12/2024.)
”

“
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. RUBRICAS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO. VERBAS DE NATUREZA PERMANENTE. SAÚDE SUPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento no âmbito desta Corte, no sentido de que a base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia deve considerar as parcelas que compõem a remuneração do servidor, como o auxílio-alimentação pago em pecúnia, os valores de saúde suplementar, o abono de permanência, a gratificação natalina e o terço de férias, devidas ao servidor quando em atividade, excluído, contudo, o adicional de insalubridade, por se tratar de verba de natureza transitória. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 2.048.543/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16/9/2024,
DJe
de 19/9/2024.)
”

Analisando o holerite da recorrida referente a março de 2023 (ID/PJe2 342876483), último mês completo antes da aposentadoria, verifica-se que sua remuneração era composta pelas seguintes rubricas:
a) Subsídio; b) Dedicação Exclusiva; e c) Regime Provisório de Trabalho
, as quais
integravam de forma habitual e permanente a remuneração mensal da servidora, não se tratando de adicionais esporádicos.

Dessa forma, a indenização deve refletir o valor que a servidora receberia se estivesse em gozo do benefício, o que corresponde à sua remuneração integral e permanente.

Quanto à retenção de Imposto de Renda e contribuição previdenciária sobre a condenação, o pedido não merece acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria por meio da Súmula 136:

"O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda."

Pelo mesmo motivo, por não se tratar de contraprestação por trabalho, a verba não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.

A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso é uníssona nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS PENITENCIÁRIOS – NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há incidência do imposto de renda sobre as verbas de conteúdo indenizatório, por não se emoldurarem no conceito de renda ou proventos supraditos. Recurso Desprovido, Sentença Mantida. (N.U 0053784-29.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-
Presidência, Julgado em 22/08/2023, publicado no DJE 28/08/2023)
”

Portanto, é indevida a retenção de Imposto de Renda ou de contribuição previdenciária sobre o montante da condenação.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026